Tribunal: TJDFT
Processo: 0728706-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Número do processo: 0728706-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAFÉ DE LA MUSIQUE BEIRA LAGO EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL - GDF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CAFÉ DE LA MUSIQUE BEIRA LAGO EIRELI, contra decisão proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de suspender parcialmente dos efeitos do auto de interdição D-0428-163020142-AEU, até o julgamento definitivo da presente A agravante sustenta, em síntese, que serão cumpridas todas as normas de segurança e combate à COVID-19 nos termos do Decreto Distrital no 41.913/2021 para poder reabrir seu estabelecimento, exercendo apenas sua atividade principal de bar e restaurante. Alega que o auto de infração deve ser motivado, mas o documento fez menção genérica à existência de aglomeração de pessoas nas dependências do estabelecimento. Narra que o decreto não proíbe aglomeração, apenas determina sejam implementadas medidas de controle de acesso para evitar grande fluxo de pessoas, de forma que a interdição total do estabelecimento figura como medida desproporcional e desmotivada. Defende a observação ao cumprimento das recomendações sanitárias, a violação aos princípio da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, a nulidade do auto de interdição por vício de motivação,. Com tais argumentos, requer a suspensão parcial dos efeitos do auto de interdição D-0428-163020142-AEU, considerando que a interdição total foi em razão de shows e música ao vivo, para, assim, permitir que a empresa Agravante possa exercer sua principal atividade econômica, qual seja, bar e restaurante, respeitando todos os protocolos exigidos pela legislação. Guia de custas e preparo (ID: 28822200 e 28822201). Brevemente relatado, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a antecipação da tutela recursal com o fito de suspender parcialmente os efeitos do auto de interdição D-0428-163020142-AEU, para que possa exercer sua principal atividade econômica, como bar e restaurante. Inicialmente, ressalto que os argumentos quanto à invalidez do auto de infração, por ter mencionado a existência de aglomeração de maneira genérica; bem como, a desproporcionalidade na aplicação da sanção mais gravosa da interdição já na primeira intervenção do Poder Público já fora apreciado pelo Des. Mario Zam Belmiro, nos autos do agravo de instrumento 0728198-05.2021.8.07.0000, que pontuou inclusive que, in verbis: “Agrava-se a situação da recorrente quanto ao pedido de que seja considerado o caráter educativo da sanção quando se observa o descumprimento da fiscalização administrativa, conforme se extrai dos sites de notícias R7 (https://noticias.r7.com/brasilia/pandemia-11-mil-estabelecimentos-sao-interditados-no-df-30082021) e metropoles.com (https://www.metropoles.com/distrito-federal/cafe-de-la-musique-desrespeita-interdicao-e-df-legal-triplica-multa) e Zeed Brasil (https://www.zeddbrasil.com/cafe-de-la-musique-quebra-a-proibicao-e-df-legal-e-multado-tres-vezes/), que informam a reincidência e a imposição de outra multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no dia seguinte, domingo, 29.8.2021, após abrirem a casa comercial mesmo depois da interdição de trinta dias realizada pela Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) no sábado.” In casu, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, após a admissão da emenda à inicial, com fim de suspender parcialmente o auto em questão, a fim de reabrir o estabelecimento comercial apenas para desempenhar as atividades principais, conforme a legislação vigente. Importante destacar que, no caso sob análise, observa-se que, mesmo após a interdição, a agravante abriu a casa comercial no dia 29.8.2021, afastando-se, assim, a alegada falta de razoabilidade do auto de infração ora impugnado. Deste modo, em que pese ser relativa a presunção de legalidade dos atos administrativos, in casu, restou demonstrada que a penalidade mais gravosa imposta à agravante se mostrou necessária em decorrência do descumprimento da interdição do estabelecimento. A Administração Pública, no exercício do poder de polícia administrativa, possui o atributo da autoexecutoriedade que permite a aplicação imediata de interdição da atividade danosa à coletividade, principalmente, quando outras medidas se mostraram ineficazes. Portanto, nesta fase de cognição sumária não é possível identificar nenhuma nulidade no auto de interdição, suficiente para deferir o pedido de abertura parcial do estabelecimento agravante, apenas como bar e restaurante, sob risco de se retirar a eficácia do poder de polícia administrativa. Nesse descortino, afigura-se razoável o decisum combatido, não tendo os agravantes apresentado argumentos suficientes para elidi-lo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido liminar em regime de plantão, sem prejuízo da análise pelo relator originário. Intime-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2021. Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora